Tribunal: TJPA
Processo: 0813662-08.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813662-08.2023.8.14.0040

APELANTE: LEONICE DA ANUNCIACAO SILVA ARAUJO

APELADO: JULIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813662-08.2023.8.14.0040

APELANTE: LEONICE DA ANUNCIACAO SILVA ARAUJO

APELADO: JULIO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DE IMÓVEL SEM REGISTRO. BOA-FÉ OBJETIVA DA EMBARGANTE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. CANCELAMENTO DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Leonice da Anunciação Silva Araújo contra sentença que julgou improcedentes seus embargos de terceiro, mantendo a penhora sobre o imóvel situado na Rua Paulo Afonso, nº 51, Bairro da Paz, Parauapebas/PA. A apelante sustenta que detém posse mansa, pacífica e de boa-fé do referido bem desde 1998, anterior à execução promovida por Júlio de Oliveira em 2016, apresentando nota promissória, contas públicas, memorial descritivo e diversas declarações como prova da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a embargante comprovou posse legítima e anterior ao processo executivo, de forma a justificar o cancelamento da penhora sobre imóvel de terceiro estranho à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Súmula 84) admite embargos de terceiro fundados em posse derivada de compromisso de compra e venda, mesmo sem registro imobiliário, bastando prova documental mínima e convergente.

O conjunto probatório apresentado — nota promissória datada de 1998, contas de água e energia, IPTU, memorial descritivo, cadastro em comércio local e inúmeras declarações de confrontantes — comprova posse qualificada e anterior à execução.

A penhora incidiu sobre bem de terceiro estranho à execução, sendo a vendedora do imóvel pessoa diversa do executado no processo originário, conforme demonstrado por documentos de identidade e contrato de compra e venda.

A sentença de primeiro grau ignorou a suficiência do acervo probatório e exigiu indevidamente o registro do imóvel, contrariando a orientação jurisprudencial e legal sobre embargos possessórios.

A causa encontra-se madura para julgamento imediato do mérito (CPC, art. 1.013, §3º), sendo desnecessário o retorno à origem, dada a robustez e coerência das provas documentais apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse mansa, pacífica, de boa-fé e anterior à execução, ainda que não registrada, é suficiente para embasar a procedência dos embargos de terceiro.

A nota promissória vinculada ao imóvel, aliada a outros documentos contemporâneos e convergentes, constitui prova hábil de posse qualificada.

É indevida a penhora de imóvel pertencente a terceiro estranho à lide, quando demonstrada a dissociação entre o executado e o atual possuidor do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, 678, 681 e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813662-08.2023.8.14.0040

APELANTE: LEONICE DA ANUNCIACAO SILVA ARAUJO

APELADO: JULIO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

I-

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LEONICE DA ANUNCIAÇÃO SILVA ARAÚJO
contra sentença que julgou improcedentes os seus embargos de terceiro opostos em face de
JÚLIO DE OLIVEIRA
, mantendo a constrição sobre o imóvel situado na Rua Paulo Afonso, nº 51, Bairro da Paz, Parauapebas/PA.

Inconformada, a autora interpôs apelação em que reitera os fundamentos expostos na inicial, defendendo que o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma cabal sua posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o bem, anterior à execução que ensejou a penhora.

Argumenta que o juízo
a quo
desconsiderou provas idôneas e interpretou de modo restritivo a nota promissória, que, aliada aos demais elementos, comprova a relação possessória.

Sustenta violação aos arts. 674, 678 e 681 do CPC, requerendo o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, com a consequente procedência dos embargos de terceiro e cancelamento da penhora do imóvel.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a apelante não logrou comprovar a propriedade nem a posse legítima do bem, pois o documento apresentado (nota promissória) não identifica de modo inequívoco o imóvel.

Afirma que as contas de água e energia não constituem título hábil a demonstrar domínio ou posse exclusiva, podendo decorrer de mera detenção ou locação.

Defende, ainda, que o imóvel permanece vinculado ao contrato de compra e venda que deu origem à ação indenizatória, de modo que a embargante não seria terceira de boa-fé, mas mera ocupante sem título hábil.

É o relatório.

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813662-08.2023.8.14.0040

APELANTE: LEONICE DA ANUNCIACAO SILVA ARAUJO

APELADO: JULIO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

I-

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

1)

CABIMENTO E ALCANCE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.

Nos termos dos arts. 674, 678 e 681 do CPC, os embargos de terceiro são a via idônea para desconstituir constrição que recaia sobre bens de quem não é parte no processo executivo, bastando a demonstração suficiente do domínio ou da posse do bem constrito, para suspensão/cancelamento do ato constritivo. Tais dispositivos, ademais, consagram a tutela possessória dominial do terceiro, dispensando-lhe o registro imobiliário como condição de procedência.

A orientação do STJ (Súmula 84) é firme:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Em igual linha, aceita-se a formação de juízo de probabilidade a partir de provas documentais e indiciárias convergentes — v.g., instrumentos particulares, recibos/nota promissória, contas públicas no endereço, IPTU, declarações de vizinhos, fotografias e outros elementos contemporâneos ao exercício da posse.

2) PROVA DOS AUTOS: ANTERIORIDADE DA AQUISIÇÃO E POSSE QUALIFICADA

Os autos revelam que a constrição recaiu sobre o imóvel da apelante, indicado pelo exequente entre os bens a penhorar, embora ela resida no local desde 1998.

Consta a nota promissória datada de 02/11/1998 relativa ao pagamento de “uma casa” situada na Rua Paulo Afonso, nº 51, bem como sucessivos documentos que densificam a cadeia possessória e o domínio de fato (IPTU, memorial descritivo, cadastro em comércio local e extenso rol de declarações de confrontantes)- Id. 19123354, 19123355, 19123356, 19123357, 19123358, 19123359, 19123361, 19123362, 19715717 a 19715730.

Demonstrou, ainda, a apelante que a parte vendedora do imóvel penhorado, se trata de um homônimo e não a parte executada nos autos do cumprimento de sentença nº. 0805912-91.2019.8.14.0040, como restou comprovado no Id. 19123384 e 19123385, que se trata do documento de identidade do vendedor e o contrato de compra e venda do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro.

Do ponto de vista temporal, a execução que ensejou o pedido de penhora é bem posterior: o próprio acervo aponta que a demanda indenizatória do apelado foi ajuizada em 2016, ao passo que a aquisição/posse da apelante remonta a 1998, com moradia ininterrupta desde então — anterioridade suficiente a afastar a pecha de fraude e a caracterizar a boa-fé objetiva da adquirente.

3) FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUPERAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO

A sentença reputou inidônea a nota promissória por não identificar, a seu ver, o imóvel com precisão registral, e minimizou as contas de água/energia por poderem decorrer de eventual locação.

Contudo, tal razão não se sustenta à luz do sistema processual dos Embargos de Terceiro:

a) Desnecessidade de registro: como visto, a Súmula 84/STJ dispensa o registro para a defesa possessória do terceiro adquirente de boa-fé, bastando o lastro documental-indiciário que, aqui, não só existe (nota/recibos), mas é abundantemente corroborado por provas contemporâneas (IPTU, memorial do imóvel, cadastros locais e numerosas declarações de confrontantes).

b) Identificação do bem: o conjunto documental indica o mesmo endereço que foi alvo da constrição (Rua Paulo Afonso, nº 51). A exigência de certidão registral como único meio de prova vulnera a teleologia dos embargos, que admitem prova da posse e não apenas do domínio formal.

c) Ônus probatório e probabilidade do direito: a apelante trouxe farto acervo que, cotejado, forma convicção segura quanto à posse mansa, antiga e exclusiva do bem, anterior à relação obrigacional que deu origem à execução. Diante desse quadro, incide o art. 678 do CPC, impondo a suspensão das medidas constritivas e, ao final, o cancelamento da penhora (art. 681).

Ressalto, ademais, que a narrativa das contrarrazões — no sentido de que a nota promissória seria genérica e inexistente a prova de posse — repete os fundamentos da sentença, sem desconstituir os demais elementos documentais carreados aos autos (IPTU, memorial, cadastros e declarações).

Situação que reforça o direito da apelante à liberação da constrição diz respeito ao fato de que a penhora recaiu sobre bem de terceiro estranho à lide.

Pois, como pode se constatar do contrato de compra e venda do imóvel e a qualificação da parte condenada nos autos do cumprimento de sentença (processo nº. 0805912-91.2019.8.14.0040), são pessoas diferentes, o que impede a manutenção da execução do bem objeto da presente ação (Id. 19123384 e 19123385).

4) DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO E DA TÉCNICA DO JULGAMENTO IMEDIATO

As contrarrazões apontam que a própria embargante pediu julgamento antecipado no primeiro grau.

De fato, há menção a esse requerimento; entretanto, em sede recursal, estando “madura a causa” e suficientemente provado o exercício da posse (CPC, art. 1.013, §3º), é possível reformar a sentença com julgamento do mérito dos embargos, sem necessidade de retorno para instrução, até porque o conjunto documental é convergente e robusto.

5) SÍNTESE CONCLUSIVA

·

Anterioridade e boa-fé
: aquisição/posse desde
1998
; execução do apelado proposta apenas em
2016
.

·

Prova idônea
: nota promissória vinculada ao mesmo endereço, IPTU, memorial, cadastros e declarações de confrontantes em número significativo e contrato de compra e venda do imóvel.

·

Direito aplicável
: CPC arts. 674, 678 e 681 e Súmula 84/STJ — desnecessidade de registro para tutela possessória em embargos de terceiro.

Diante disso, a constrição judicial é indevida e deve ser cancelada, com a consequente manutenção da apelante na posse do bem.

Ante o exposto,

dou
PROVIMENTO
à apelação para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de:

Cancelar
toda e qualquer medida constritiva (avaliação, penhora, indisponibilidade ou averbações correlatas) incidente sobre o imóvel localizado na
Rua Paulo Afonso, nº 51, Bairro da Paz, Parauapebas/PA
, objeto da controvérsia, com as devidas
baixas
no que couber;

Manter/assegurar
a posse da embargante sobre o referido bem, vedando novos atos expropriatórios no âmbito do cumprimento de sentença que ensejou a constrição (CPC, arts. 678 e 681);

Inverter os ônus sucumbenciais
, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios
, que
arbitro em 12%
sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), observada a gratuidade deferida à apelante;

Oficiar
ao juízo de origem para cumprimento imediato, independentemente do trânsito em julgado (CPC, art. 1.012, §1º, V), ressalvados os efeitos de eventual recurso dotado de efeito suspensivo.

É como voto.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2025